Tribunal: TJMT
Processo: 1038974-03.2023.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1038974-03.2023.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LUIZ CARLOS DO NASCIMENTO - CPF: 032.669.951-12 (RECORRENTE), VIVIANNE FRAUZINO MACHADO - CPF: 021.123.511-33 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1038974-03.2023.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Jardim Glória em Várzea Grande/MT

Recorrente(s):

Luiz Carlos do Nascimento

Recorrida(s):

Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

13 a 16/05/2024 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO CONFIRMANDO QUE O CRÉDITO FOI ENDEREÇADO A TERCEIRO. RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CARACTERIZADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Trata-se de inscrição nos órgãos de proteção ao crédito, pelo valor de R$ 289,44, cujo vencimento foi em 05/10/2022. O Autor alega que efetuou o pagamento deste débito e, portanto, essa negativação seria indevida.

2. Pelas provas apresentadas nos autos, consta que o beneficiário do valor de R$ 289,44 foi “RD Eletricidade e G.”, isto é, terceiro estranho a lide, o que confirma que a dívida, perante a reclamada ainda está pendente de pagamento.

3. Não se trata de fortuito interno, estando evidenciada a culpa exclusiva do consumidor, o que afasta a responsabilidade da recorrida, a teor do que dispõe o artigo 14, §3º, II, do CDC.

4. O comprovante de pagamento demonstra de forma inequívoca que a recorrida não foi à beneficiada da transação.

4. Desta feita, entendo que a requerida não detém responsabilidade civil com o autor, sendo evidente que a fraude ocorreu por sua culpa exclusiva, não podendo se falar em restituição por danos materiais.

5. A sentença que julgou IMPROCEDENTES os pedidos iniciais, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2024